Tribunal: TJPA
Processo: 0001219-94.2015.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001219-94.2015.8.14.0054

APELANTE: MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ

APELADO: BERLANDIO SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Palestina do Pará contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de diferenças salariais ajuizada por Berlandio Soares da Silva, professor da rede municipal de ensino. O autor alegou que, entre 2011 e 2014, recebeu vencimentos abaixo do piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008, requerendo a complementação das diferenças salariais, com correção e juros legais. A sentença reconheceu o direito do servidor e determinou o pagamento das diferenças, decisão esta impugnada pela municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a observância do piso salarial nacional do magistério pelos municípios, independentemente da situação orçamentária local; (ii) estabelecer se o servidor tem direito subjetivo à percepção das diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.738/2008, que institui o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, foi considerada constitucional pelo STF no julgamento da ADI 4167, fixando-se que o piso deve ser observado como vencimento básico, e não como remuneração global.

A atualização anual do piso salarial, conforme prevista na mesma lei, também foi considerada constitucional pelo STF no julgamento da ADI 4848/DF, afastando-se alegações de violação ao pacto federativo.

A insuficiência de previsão orçamentária não exime o ente federado do cumprimento do piso nacional, conforme reiterado pelo STJ no REsp 1.426.210/MG (Tema 911), pois o pagamento mínimo legal é direito subjetivo do servidor.

A Constituição Federal, nos arts. 37, caput, e 206, VIII, consagra o princípio da legalidade e a valorização dos profissionais da educação, fundamentos que impõem a observância do piso nacional pelo Município.

A Lei nº 11.738/2008 prevê a possibilidade de complementação financeira pela União em caso de comprovada insuficiência orçamentária, revelando que o legislador considerou a realidade fiscal dos entes federados, não havendo justificativa legal para o descumprimento da norma.

A atuação do Judiciário para assegurar o cumprimento de normas federais constitucionais não configura violação à separação dos poderes, mas sim preservação da legalidade e dos direitos fundamentais dos servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O piso salarial nacional previsto na Lei nº 11.738/2008 constitui vencimento básico obrigatório aos profissionais do magistério da educação básica, inclusive pelos Municípios.

A insuficiência orçamentária não afasta o dever do ente federado de assegurar o pagamento do piso, sendo direito subjetivo do servidor.

A atuação do Judiciário para assegurar o cumprimento da legislação federal sobre o piso salarial não viola o princípio da separação dos poderes nem a autonomia municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 4º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06.04.2011; STF, ADI 4848/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.03.2021; STJ, REsp 1.426.210/MG, Rel. Min. Gurgel de Farias, j. 23/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ
contra sentença ID9987802 proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança de diferenças salariais, ajuizada por
BERLANDIO SOARES DA SILVA
, servidor público municipal integrante da carreira do magistério.

Na petição inicial, o autor sustentou que é professor da rede municipal de ensino, exercendo suas funções de forma ininterrupta, e que o Município deixou de aplicar corretamente o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008, nos anos de 2011 a 2014. Afirmou que seu vencimento básico ficou abaixo do valor legal mínimo instituído nacionalmente, o que gerou diferenças salariais acumuladas e pendentes de pagamento. Requereu o pagamento das diferenças devidas, com correção monetária e juros legais, além da atualização do vencimento base.

O Município apresentou contestação, arguindo preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, alegando inexistência de direito adquirido a reajustes automáticos, ausência de previsão orçamentária e impossibilidade de vinculação remuneratória.

A sentença proferida julgou
procedente o pedido
, determinando ao Município o pagamento das diferenças salariais correspondentes à inobservância do piso nacional do magistério nos anos indicados, com os devidos encargos de correção monetária e juros moratórios, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. O juízo entendeu que restou comprovado que o autor exercia a função de magistério e que o ente municipal não cumpriu o valor mínimo legal previsto, configurando-se ofensa à legislação federal vigente.

Inconformado, o Município interpôs apelação sustentando, em síntese, que não há direito subjetivo a reajustes automáticos de remuneração, que a legislação federal não poderia impor obrigações sem a correspondente previsão orçamentária, e que a decisão viola o princípio da separação dos poderes e da autonomia municipal. Aduz ainda que a aplicação do piso deve considerar peculiaridades locais e a disponibilidade financeira do ente federado. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e o direito subjetivo à percepção do piso nacional do magistério.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que opinou pelo
desprovimento do recurso
, considerando a existência de jurisprudência consolidada no sentido da obrigatoriedade do cumprimento do piso nacional do magistério pelos entes subnacionais, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

VOTO

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia dos autos centra-se na obrigatoriedade de o ente municipal observar o
piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica
, previsto na Lei nº 11.738/2008, especialmente nos exercícios de 2011 a 2014, e no direito do servidor à percepção das respectivas diferenças remuneratórias.

O autor, professor da rede pública municipal, apresentou extratos bancários e documentos funcionais que evidenciam a natureza do seu vínculo e o valor do vencimento base percebido no período. A análise dos documentos revela que o Município de Palestina do Pará pagou valores inferiores ao piso legalmente estabelecido, o que autoriza o pedido de complementação salarial.

A Lei nº 11.738/2008 foi considerada constitucional pelo STF no julgamento da ADI 4167, com repercussão geral, fixando o entendimento de que o piso nacional deve ser aplicado como vencimento básico, e não como remuneração global. O Supremo reafirmou a competência da União para estabelecer normas gerais sobre a matéria, vinculando Estados e Municípios ao seu cumprimento.

Mais recentemente, no julgamento da ADI 4848/DF (STF, Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.03.2021), a Suprema Corte declarou a constitucionalidade do mecanismo de atualização anual do piso, afastando alegações de violação ao pacto federativo ou de usurpação de competência orçamentária dos entes federados.

Reafirmou-se a tese de que é constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.

A alegação de ausência de previsão orçamentária não exime o cumprimento da norma, conforme também já assentado pelo STJ no REsp 1.426.210/MG, onde se afirmou que a insuficiência de dotação não afasta o dever do ente federado de garantir o pagamento do piso mínimo nacional, sendo um direito subjetivo do servidor.

A prova constante dos autos é suficiente para demonstrar o vínculo funcional do apelado e a inobservância do piso legal no período indicado. A conduta do Município ofende o direito adquirido do autor à contraprestação mínima prevista em lei, violando os princípios da legalidade e da valorização profissional do magistério, previstos nos arts. 37, caput, e 206, VIII, da Constituição Federal.

Além disso, a legislação federal prevê, no art. 4º da Lei 11.738/2008, a possibilidade de complementação financeira pela União nos casos de comprovada insuficiência orçamentária, o que demonstra que a norma legal já contempla os limites da responsabilidade fiscal e a realidade dos entes subnacionais, não havendo respaldo para a alegação genérica de inviabilidade orçamentária.

A atuação judicial para garantir o cumprimento da legislação federal não caracteriza violação à separação dos poderes, pois visa apenas assegurar a legalidade e a efetividade de direitos sociais assegurados constitucionalmente.

A jurisprudência do STF caminha no sentido de que a autonomia federativa não se sobrepõe à obrigatoriedade de observância de normas nacionais de proteção mínima ao trabalhador, como é o caso do piso do magistério.

Cumpre destacar que não há vinculação remuneratória automática, mas sim o cumprimento de patamar mínimo de vencimento fixado por norma federal geral e abstrata, cuja atualização obedece a critérios objetivos previstos em lei, conforme validado expressamente pelo STF na ADI 4848.

A sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento consolidado pelos tribunais superiores, estando em conformidade com o dever constitucional de valorização do magistério e os princípios do Estado Democrático de Direito.

Dessa forma, presentes os pressupostos legais e constitucionais para a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais, com a devida atualização monetária e incidência de juros legais, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida em 1º grau. Ficam majorados os honorários recursais em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, esclarecendo-se que a majoração decorre de comando legal e não configura
reformatio in pejus
.

Sem custas.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2025